Tribunal: TJSP
Processo: 2118134-78.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Habeas corpus – Corrupção ativa – Alegação de ameaça ao direito de locomoção – Expedição de salvo-conduto – Ausência de indicação concreta de ameaça à liberdade – Impossibilidade – Art. 23 da Resolução CNJ no 417/2021 – Paciente que apresenta problemas de saúde – Ausência de informações de que será submetida a risco iminente em estabelecimento prisional ou de que não possa receber

Ementa:
Habeas corpus – Corrupção ativa – Alegação de ameaça ao direito de locomoção – Expedição de salvo-conduto – Ausência de indicação concreta de ameaça à liberdade – Impossibilidade – Art. 23 da Resolução CNJ no 417/2021 – Paciente que apresenta problemas de saúde – Ausência de informações de que será submetida a risco iminente em estabelecimento prisional ou de que não possa receber tratamento médico adequado no sistema carcerário – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada.